Tribunal: TJMT
Processo: 1043903-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043903-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– SERVIÇOS BANCÁRIOS – PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VALORES DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA – DESCUMPRIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBTIO AUTOMÁTICO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. No presente caso,
não merece prosperar a tese sustentada pelo Apelante de inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que não foram fornecidos os comprovantes de pagamento dos valores debitados da conta bancária do Apelado e dessa falha sobreveio
um prejuízo maior que foi a suspensão/demora no restabelecimento do serviço essencial de água e esgoto por falta de comprovação do pagamento
.

2. A Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de comprovar com clareza inconteste que atendeu à inúmeras solicitações do Apelado com vistas ao fornecimento de documentos relativos ao serviço de débito automático prestado (comprovantes de pagamento/débito automático), tendo em vista que os documentos de posse do Apelado (extratos bancários) não foram suficientes para o resguardo do seu direito.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 1043903-79.2023.8.11.0002,

proposta por
GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos e
condenando
a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (11.01.2024); bem como, condenando ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 255847734) sustentado, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, uma vez que não participou da contratação do serviço debatido nos autos e cujo fornecimento foi suspenso, atuando como
“mero prestador de serviços realizando cobrança junto aos correntistas que mantém convênio para pagamento por meio de débito automático em conta com a referida empresa”
.

E quanto ao mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva do Requerente, cuja tese sustentada pode ser resumida no seguinte trecho:
“Segundo a parte autora ora apelada, discorda do débito automático lançado em sua conta corrente, correspondente a R$ 44,40 (quarenta e quatro reais e quarenta centavos), desde julho de 2019, no entanto teve o fornecimento de água interrompido no ano de 2023. Contudo, a parte autora não junta qualquer prova do alegado, não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, assim, por não ter se desincumbido de seu ônus (art. 373, I, CPC). Contudo, é necessário esclarecer que a própria parte apelada procedeu com a celebração contratual do serviço prestado, tendo em vista que não consta em busca interna, contrato firmado com a instituição financeira, tal qual: DAE VARZEA GRASIT”
.

O Requerente apresentou suas contrarrazões (id. 255847738) sustentando a preliminar de inadmissibilidade recursal, ante a ausência de impugnação específica da r. sentença recorrida e, quanto ao mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado o recolhimento do preparo (id. 257262664).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da presente ação,
uma vez que não participou da contratação do serviço debatido nos autos e cujo fornecimento foi suspenso, atuando como
“mero prestador de serviços realizando cobrança junto aos correntistas que mantém convênio para pagamento por meio de débito automático em conta com a referida empresa”
.

Contudo, a mencionada tese não merece prosperar uma vez que o que se discute nos autos é a transação bancária efetiva pela Apelante –
a operação de débito automático de fatura referente ao serviço essencial de água e esgoto, e o seu efetivo repasse à autarquia municipal
– logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Apelante.

Nesse contexto, vale frisar que o ordenamento jurídico pátrio tem entendido, sistematicamente, que a legitimidade consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativos e passivos da obrigação de direito material deduzida em juízo; análise que se faz abstraindo-se o mérito da causa.

Deveras, não há mais como se falar em legitimidade como categoria atinente ao mérito da demanda, em outras palavras, a análise da legitimidade ad causam não consiste na análise prévia e antecipada da pertinência do direito pretendido.

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela Apelante.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerente sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pela Requerida não comporta admissibilidade,
ante a ausência de impugnação específica de qualquer dos pontos da r. sentença recorrida.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Registro que, em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Requerente de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 1043903-79.2023.8.11.0002,

proposta por
GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos e
condenando
a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (11.01.2024); bem como, condenando ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando com a condenação a parte Requerida interpôs o presente apelo sustentando, em síntese, que não houve falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária que apenas executou o serviço de débito automático de fatura contratado pelo Requerente junto à autarquia municipal; e, por outro lado, há culpa exclusiva do Requerente, que foi que contratou a opção de pagamento junto à autarquia municipal.

E para que não haja dúvida, destaco um trecho que resume a tese sustentada no apelo:
“Segundo a parte autora ora apelada, discorda do débito automático lançado em sua conta corrente, correspondente a R$ 44,40 (quarenta e quatro reais e quarenta centavos), desde julho de 2019, no entanto teve o fornecimento de água interrompido no ano de 2023. Contudo, a parte autora não junta qualquer prova do alegado, não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, assim, por não ter se desincumbido de seu ônus (art. 373, I, CPC). Contudo, é necessário esclarecer que a própria parte apelada procedeu com a celebração contratual do serviço prestado, tendo em vista que não consta em busca interna, contrato firmado com a instituição financeira, tal qual: DAE VARZEA GRASIT”
.

Pois bem.

Consta nos autos, que o Requerente ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que em dezembro de 2023 foi surpreendido com a suspensão do fornecimento dos serviços de água e esgoto, uma vez que, de acordo com informações prestadas pela Autarquia Municipal, estava em débito desde julho de 2019.

Contudo, a opção de pagamento contratada pelo Requerente era a de pagamento por débito automático em conta e os valores relativos às faturas de água e esgoto estavam sendo descontadas religiosamente de sua conta bancária; diante disso o Requerente buscou informações junto ao seu banco e requereu a cópia dos comprovantes de débito dos valores debitados de sua conta durante o período, tendo em vista que os extratos bancários confirmavam a operação de débito, mas a Autarquia alegava ausência de pagamento.

A instituição bancária deixou de atender às numerosas solicitações do Requerente; noutra monta, os valores continuavam sendo cobrados pela Autarquia Municipal, razão pela qual o Requerente se viu obrigado a pagar o valor que estava sendo contrato, até mesmo para ter o serviço de água restabelecido; e, posteriormente, provocar o Poder Judiciário para solucionar o conflito junto à instituição bancária.

Diante desse contexto e, compulsando detidamente os autos, vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso dos autos se sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, nos exatos termos do conceito introduzido pelo CDC em seus artigos 2o e 3o. Vejamos:

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, uma vez sujeita a relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade do fornecedor de produtos deve ser analisada à luz da legislação consumerista.

Quanto ao mérito, propriamente dito, registro que não merece prosperar a tese sustentada pelo Apelante de inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que não foram fornecidos os comprovantes de pagamento dos valores debitados da conta bancária do Requerente.

E quanto a isso não há reparos a serem feitos na r. sentença recorrida, cujos fundamentos destaco abaixo:

“(...)

No que se refere à ausência de fornecimento dos extratos bancários pela instituição bancária, nota-se que é incontroverso que o autor é cliente da requerida, fato este reforçado pelos extratos bancários apresentados junto a contestação.

Sendo assim, era dever da requerida atender ao pedido do autor que visava a apresentação de comprovantes de pagamento das faturas de água e esgoto que estavam em débito automático em sua conta corrente, referente ao período de agosto de 2019 até outubro de 2021.

Isso porque as instituições financeiras tem o dever de armazenar os registros das contas bancárias de seus clientes, assim como deve apresentar os documentos requisitados pelo consumidor por tratar-se de um dever legal[1].

Assim, embora a requerida tenha apresentado os extratos bancários somente na oportunidade da contestação (ID 151642123, 151642125), é fato de que o autor teve o fornecimento de água suspenso em razão de alegada inadimplência do autor e ele ficou impedido de demonstrar os pagamentos porque lhe foi cerceado a apresentação dos extratos bancários pela requerida.

Assim, pelos documentos apresentados pelo autor é possível verificar que solicitou diversas vezes da requerida a apresentação dos extratos em razão da necessidade apresentada por ele, mas mesmo assim não lhe foi apresentado sequer a movimentação bancária.

Logo, a falha na prestação de serviço da requerida em não apresentar em momento oportuno os extratos bancários a fim de que ao autor pudesse conferir os pagamentos de água e esgoto fornecido pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) faz presumir o dano moral, não podendo ser considerado “mero aborrecimento” ou ocorrência corriqueira e normal. (...)”

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que
a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, nos termos do art. 373, II, do CPC,
de comprovar com clareza inconteste que atendeu à inúmeras solicitações do Apelado com vistas ao fornecimento de documentos relativos ao serviço de débito automático prestado (comprovantes de pagamento/débito automático)
, tendo em vista que os documentos de posse do Apelado (extratos bancários) não foram suficientes para o resguardo do seu direito.

Logo, resta claro e evidente que o Apelado foi vítima de falha na prestação do serviço por parte do Apelante, bem como que essa falha decorreu em um prejuízo maior que foi a suspensão do fornecimento de um serviço essencial por falta de comprovação do pagamento.

Logo, patente o abalo moral a ser indenizado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025